Tribunal: STF
Processo: HC 230019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2023, por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de Marcus Vinícius Borges, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 831.379/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 2.6.2023, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 47, e-doc. 2). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Mogi Mirim/SP em 3.6.2023 (fls. 76-79, e-doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2141247-32.2023.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Ulysses Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.6.2023 (fls. 102-104, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 831.379 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura em 15.6.2023 (fls. 109-111, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes narram que “o próprio Delegado de Plantão tendo maior proximidade com o caso em debate, não representou pela decretação da prisão preventiva do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “o paciente não ostenta personalidade antissocial ou contrária às regras sociais, pelo contrário, como alhures consignado, estamos diante de um CIDADÃO DE BEM, HONESTO E TRABALHADOR, não merecendo continuar custodiado preventivamente” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Anotam que “à prisão preventiva para prevenir a reiteração delituosa, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Aduzem que “não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a Juíza Coatora limitou-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Sustentam “parece[r] desarrazoado admitir o encarceramento provisório quando, efetuando-se um prognóstico de aplicação da pena, seja possível constatar que, ao final e na hipótese de condenação, não lhe será imposta pena em regime fechado” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que este Colendo Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de CONCEDER A PRESENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500366-73.2023.8.26.0546) e do habeas corpus que foi indeferido liminarmente (HC 831379/SP), para permitir ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo sem previsão para término, mediante termo de comparecimento a todos os atos, e para tanto requer: 



    a. O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 DO STF em virtude do cristalino constrangimento ilegal que sofre o paciente; 



    Liminarmente: 



    a. O deferimento do pedido urgente de liminar de habeas corpus com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão e a imediata expedição do alvará de soltura clausulado, com espeque no art. 319, caput, do cpp em virtude da: 



    a.1 ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, em total afronta ao art. 93, inciso IX, da CF c.c art. 315, §2.º do CPP; 



    a.2 ausência de fundamentação na r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar no writ em total afronta ao art. 93, inciso IX, da CF c.c art. 315, §2.º do CPP



    a.3 à luz do princípio da proporcionalidade, diante do prognóstico de pena em regime aberto. 



    b. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ. 



    No mérito: 



    a. Após distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o ministério público, requer a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva decretada, como imperativo de direito e irrefragável J U S T I Ç A !” (sic, fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 831.379/SP. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Ulysses Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2141247-32.2023.8.26.0000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga e pelos maus antecedentes do paciente. Tem-se na decisão:



    “(...) a prisão preventiva do custodiado é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime evidenciada, no caso, pela diversidade de natureza e quantidade de drogas apreendidas (391 porções de cocaína e 50 porções de crack) a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes.



    (...)



    Evidente, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a certidão e folha de antecedentes do autuado informa que ele ostenta maus antecedentes (fls. 22/23), o que sinaliza para uma personalidade voltada para prática de crimes e ausência total de freios inibitórios” (fls. 77-78, e-doc. 2).



    11. Ao indeferir a liminar, o Desembargador Ulysses Gonçalves Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ressaltou que:



    “(...) a r. decisão impugnada trouxe os fundamentos e argumentos que levaram a MMª. Magistrada a quo a indeferir o pleito defensivo, em especial, o fato do paciente ostentar maus antecedentes, e pela diversidade de natureza e quantidade de drogas apreendidas - 391 porções de cocaína e 50 porções de crack” (fl. 103, e-doc. 2).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente possui maus antecedentes), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (50 pedras de crack e 391 pinos de cocaína) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora